Tribunal: TJBA
Processo: 8019186-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019186-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UASHINGTON SILVA HONORATO e outros (6)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR ATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTATUAL Nº 7.990/2001, ART. 92, INC. V, ALÍNEA “P”. CONCESSÃO NOS MESMO MOLDES DO DIREITO RECONHECIDO AO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DECRETO Nº 9.967/2006, ART. 7º. RECEBIMENTO DE GAP.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação ordinária que julgou improcedente o pedido
de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público policial militar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a pertinência do pagamento de adicional de insalubridade a policial militar; (ii) e ponderar acerca do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
O
Estatuto dos Policiais Militares prevê a concessão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), que integra a remuneração, que decorre do exercício da atividade militar e é concedida de forma geral,
com finalidade compensatória.

4. Assim, considerando que os Apelantes já recebem gratificação que possui como causa a compensação pela atividade perigosa exercida, não se mostra cabível o pagamento, de forma cumulativa, do adicional de periculosidade.

5.
A
condenação, nos termos do inciso III, §4º, do art. 85, do CPC, deve considerar o fato de que
não houve condenação principal, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
.

IV. Dispositivo

6. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019186-88.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UASHINGTON SILVA HONORATO e outros (6)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (6)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DOS AUTORES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA